Tribunal: TJMT
Processo: 0019665-57.2004.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019665-57.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), APARECIDA FACAIA DE MELO PEREIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO -
EXECUÇÃO FISCAL
– IPTU – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
- CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

2. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento.

4. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e ausente a citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal em relação aos créditos ajuizados entre 1999 e 2002.

5. Se à época da sentença, o crédito de 2003 não se encontrava prescrito, essa deve ser afastada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M.
Gerson Ferreira Paes
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0019665-57.2004.8.11.0041

movida contra
APARECIDA FACAIA DE MELO PEREIRA
, que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art.
174 do CTN c/c arts. 219, §5º e 269, IV, ambos do CPC/1973.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante a inocorrência da prescrição, alegando que não pode atribuir a responsabilidade pela paralisação indevida dos autos exclusivamente ao apelante.

Afirma que com a alteração do art. 174, I, do CTN pela Lei Complementar nº 118/2005, houve aplicação imediata aos processos em curso por ocasião de sua entrada em vigor, de modo que como o despacho que ordenou a citação é o marco interruptivo da prescrição na situação em apreço.

Aduz que a execução foi ajuizada no prazo legal e que a citação não foi efetivada até a data da sentença, por inércia do Poder Judiciário, não podendo o Executivo Municipal ser penalizado.

Assevera que de acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição se a paralisação do processo e a demora na citação se der por culpa do Judiciário.

No mérito pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada.

Sem contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art.
174 do CTN c/c arts. 219, §5º e 269, IV, ambos do CPC/1973.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou em
25/08/2004
a Ação de Execução Fiscal
0019665-57.2004.8.11.0041

em desfavor da Apelada
APARECIDA FACAIA DE MELO PEREIRA
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 915,41 (novecentos e quinze reais e quarenta e um centavos) vigente na época da propositura.

A inicial foi recebida em 19/10/2004, sendo determinado pelo Magistrado
a quo
a citação do Executado.
Em 25/11/2004 foi expedida a carta de citação por AR.

A tentativa de citação restou infrutífera, com a juntada do AR em 20/12/2004.

O exequente apresentou manifestação requerendo a expedição de ofício ao Tribunal Eleitoral para informar o novo endereço da executada em 01/09/2005, sendo o pedido deferido pelo magistrado
a quo
, retornando com eleitor não encontrado no Cadastro Nacional.

Requereu ainda a citação por edital em 18/08/2006, sendo o pedido deferido pelo magistrado
a quo
em 06/09/2006.

Ato contínuo, em 14/02/2007 a Fazenda Pública requereu a penhora do imóvel, objeto da execução.

Os autos permaneceram paralisados até a prolatação de sentença pelo juízo, em
18/05/2007
, na qual reconheceu de ofício a prescrição, julgando extinta a ação, o que motivou a interposição do presente recurso.

No caso, a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da
Lei Complementar nº 118/2005 (9/6/2005)
, razão pela qual a citação somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

In casu
, não é possível auferir a data do vencimento da execução, uma vez que a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece e nem o carnê encaminhado ao contribuinte, para verificação da data do vencimento da obrigação para pagamento à vista.

Com efeito, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

Logo,
em simples análise do processo se verifica que da data da constituição do crédito - IPTU (1999, 2000, 2001, 2002 e 2003) até a data da prolatação da sentença (18/05/2007)
, decorreu o prazo de 5 (cinco) anos para a interrupção do prazo prescricional na CDA do anos de 1999, 2000, 2001 e 2002 nos termos do antigo art. 174, I, do CTN.

Isso porque antes do advento da Lei Complementar nº 118/05, o prazo prescricional tributário de cinco anos passava a fluir com a constituição do crédito tributário e se interrompia com a citação do devedor.

Como não houve a efetiva citação no período de 05 (cinco) anos entre a data da constituição do crédito até a citação do executado, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva, é certo que deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário referente aos anos 1999, 2000, 2001 e 2002.

No entanto, quanto ao IPTU (2003) no momento do julgamento da execução fiscal, ambos ainda não tinha decorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos, razão pela qual não pode declarar prescrito.

Ademais, é certo que houve a análise do processo e devido impulsionamento em tempo razoável pelo juízo
a quo
, razão pela qual o decurso do quinquídio legal para a devida citação do devedor ocorreu pela não indicação do endereço correto do devedor.

Dessa forma, a demora para a realização da citação do executado se deu por culpa da Fazenda Pública, que não informou nos autos o endereço correto do devedor dentro do quinquídio legal para a citação do devedor.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

Súmula 106 do STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO –
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. [...]
Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição
. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ. (TJMT- Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CTN – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento (art. 174, do CTN), podendo ser interrompida a prescrição pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único deste mesmo artigo, nelas incluída a citação pessoal válida do sujeito passivo da obrigação, e não o simples ajuizamento do executivo fiscal[...]
”. (TJMT – RAI 1000681-14.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

Assim, a sentença objurgada deve ser reformada, para declarar prescrito o crédito tributário somente os IPTU dos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002 nos termos da antiga redação do art. 174 do Código Tributário.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao presente recurso
, para afastar a prescrição tributária com relação ao crédito inscritos
na CDA
2003/174524.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020